Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703994-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: JULIANA ROBERTA SILVA SABOIA, SERGIO ALBERTO DE FREITAS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de Id. 25237036, porquanto a citação por edital só deve ser realizada em último caso e, para além disso, ao compulsar os autos originários verifiquei que ainda não foram adotados todos os meios possíveis para localização do endereço dos agravados, como quer parecer crer o agravante. Nesse sentido, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para fornecer o endereço dos agravados, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 30 de abril de 2021 13:51:30. Desembargador Gilberto Pereira Relator